Tribunal: TJES
Processo: 5001435-77.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-77.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: OTELINO DE JESUS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). ALEGA O AUTOR FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. REQUERENTE DESCONHECE VALORES LANÇADOS NAS FATURAS, COMO GASTOS COM COMPRAS EM APLICATIVO DE COMIDA E DE APOSTAS. NÃO POSSUI E-MAIL, NEM HABILIDADE COM TECNOLOGIA. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “[...]
A) DETERMINAR o cancelamento do cartão de crédito BMG Card Internacional de nº final 0234, fornecido pela instituição financeira requerida, ressalvando que o cancelamento do contrato não quita ou extingue dívidas pendentes; B) DECLARAR a inexistência dos débitos vergastados no valor total de R$ 1.886,23 (mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), constante nas faturas de Outubro/2018, Julho/2019, Agosto/2019, Fevereiro/2020, Abril/2020, Maio/2020, Junho/2020 e Julho/2020, bem como dos encargos financeiros a eles inerentes no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; e C) CONDENAR a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).
[...]”. (3). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. (5). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (6). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

REQUERIDAS QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO,
POSTO QUE O NOME DO AUTOR SEQUER FOI NEGATIVADO. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM DANO MORAL. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.